Tribunal: TJSP
Processo: 1012989-23.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DEMOLITÓRIO – Muro construído pela ré que invade parte do imóvel do autor – Pedido julgado procedente. Pretensão de reforma, sob a alegação de usucapião. Pedido subsidiário de retenção por benfeitorias. INADMISSIBILIDADE: A prova pericial constatou que o muro erigido pela ré extrapola os limites de sua propriedade. Considerando-se que não havia

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DEMOLITÓRIO – Muro construído pela ré que invade parte do imóvel do autor – Pedido julgado procedente. Pretensão de reforma, sob a alegação de usucapião. Pedido subsidiário de retenção por benfeitorias. INADMISSIBILIDADE: A prova pericial constatou que o muro erigido pela ré extrapola os limites de sua propriedade. Considerando-se que não havia separação física entre os imóveis, eventual ocupação da faixa de terreno do imóvel do autor decorre de mera tolerância, situação que não induz posse e, portanto, não dá direito a usucapião. Ausência de benfeitorias úteis ou necessárias passíveis de indenização e de retenção. Questão, ademais, que não fez parte da contestação. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.